Tribunal: TJSP
Processo: 1022141-75.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Auxiliar de enfermagem – Pretensão à reintegração em cargo público e pagamento de verbas remuneratórias – Nulidades não verificadas no processo administrativo – Anulação da demissão e reintegração ao serviço público inviável – Regularidade formal do processo administrativo disciplinar verificada, com respeito ao due process of law, a ampla defesa,

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Auxiliar de enfermagem – Pretensão à reintegração em cargo público e pagamento de verbas remuneratórias – Nulidades não verificadas no processo administrativo – Anulação da demissão e reintegração ao serviço público inviável – Regularidade formal do processo administrativo disciplinar verificada, com respeito ao due process of law, a ampla defesa, franco contraditório e defesa técnica em prol do autor – Faltas injustificadas de mais 150 dias – Regularidade na aferição das faltas – Justificativas não apresentadas – Infração, por falta de assiduidade configurada – Previsão legal da pena de demissão aplicada – Motivação suficiente e adequada da decisão administrativa – Exame dos elementos de convicção do processo administrativo com razoabilidade e fundamentação pertinente – Sentença de improcedência da demanda confirmada – RECURSO NÃO PROVIDO.